Tribunal: TJSP
Processo: 1004925-47.2017.8.26.0286
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Indeferimento pelo relator da gratuidade da justiça – Pessoa jurídica que deve provar a insuficiência de recursos, que não decorre do fato de estar em recuperação judicial, pois permanece em atividade e na administração de seu patrimônio – Aplicação da Súmula n. 481 do STJ - Recurso desprovido.